Tribunal: TJDFT
Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0019853-51.2013.8.07.0007 APELANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. APELADO: DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERDNER FREITAS COSTA, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 64555833 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora